Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO IPTU. PARTICULARES.
1. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo.
2. Mostra-se correta a r. sentença recorrida que entendeu pela comprovação da responsabilidade da ré quanto ao pagamento do IPTU no período em que comprovada a posse do imóvel para o exercício de empresa.
3. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.